Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. TABELA FIPE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as circunstâncias pessoais do recorrente, representado pela Defensoria Pública, são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
2. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, desde que haja serviço especializado com esse fim”. (STJ - REsp: 438870 DF 2002/0068241-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2005)
4. Na hipótese, o furto da motocicleta do autor ocorreu no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (ID 63847106, pág. 3). De acordo com o próprio réu, “o local onde ocorrido o furto estava sob guarda e vigilância da empresa IPANEMA SEGURANÇA LTDA., que fora contratada com a finalidade de prestar o serviço de vigilância e assegurar a segurança no local” (ID 63847098, pág. 2).
5. Se o furto do veículo ocorreu em estacionamento com serviço de vigilância prestado por empresa contratada pelo ente distrital, deve ser reconhecida a responsabilidade civil do estado pelo dano.
6. Nesse sentido: Acórdão 1277427, 07415230420188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
8. Nesse cenário, o dano suportado equivale à avaliação da tabela FIPE (R$ 16.354,00) à época do furto (maio de 2023). Sob outro vértice, incabível impor ao réu os custos do contrato de financiamento firmado pelo autor (ID 63847092).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a pagar ao recorrente o valor de R$ 16.354,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), corrigidos pela Selic. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.